Tribunal: TJSP
Processo: 0035630-69.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VITIMA. Reconhecimento por fotografia equiparado ao pessoal. Vitimas que não apresentaram duvidas quanto ao reconhecimento e confirmaram o ato em juízo. Negativa do réu que não encontrou respaldo probatório. Declarações das vitimas que são valorizadas. DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Bens subtraídos de vitimas distintas, réu ciente

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VITIMA. Reconhecimento por fotografia equiparado ao pessoal. Vitimas que não apresentaram duvidas quanto ao reconhecimento e confirmaram o ato em juízo. Negativa do réu que não encontrou respaldo probatório. Declarações das vitimas que são valorizadas. DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Bens subtraídos de vitimas distintas, réu ciente de que se apoderava de pertences pessoais. RECURSO NÃO PROVIDO.